Tribunal: TJDFT
Processo: 0701085-80.2025.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0701085-80.2025.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: SAPIENS TECNOLOGIA DA INFORMACAO SA D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por DISTRITO FEDERAL contra sentença da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos de ação civil pública ajuizada em desfavor de SAPIENS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA, extinguiu o processo sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita e ausência de interesse processual (artigo 485, I e VI, do Código de Processo Civil). Em suas razões, o Distrito Federal sustenta que a Lei 7.347/1985 contempla expressamente a defesa de patrimônio público e social (art. 1o, VIII) e que há diversos precedentes, inclusive do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a ação civil pública é via adequada para pleitear ressarcimento de danos ao erário (ID 71001868). Requer o provimento do recurso para que a sentença seja cassada e seja determinado o regular prosseguimento do feito. Contrarrazões não apresentadas (ID 71001871). Diante da presença de interesse público, remetam-se os autos ao Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 178, I, do Código de Processo Civil, e art. 5o, §1o, da Lei 7.347/85. Publique-se. Brasília-DF, 8 de maio de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator